Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703441-53.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WHIRLPOOL S.A, WHIRLPOOL S.A, WHIRLPOOL S.A, WHIRLPOOL S.A, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63337799, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1.266) interpostos por WHIRLPOOL S.A e OUTROS. O STJ (ID 67953935) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial, a fim de que, juntamente como o extraordinário, aguarde o juízo de adequação a ser feito pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014